Tribunal: TJSP
Processo: 2116673-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud por repetição programada de ordens de bloqueio de ativos ("teimosinha"). Sistema novo que possibilita reiteradas ordens automáticas, ampliando a eficácia do processo executivo. Decisão reformada. Recurso provido.